Tribunal: TJSP
Processo: 0064251-13.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000521524

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0064251-13.2013.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MAURO GRASSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram as preliminares
arguidas e, no mérito, DERAM PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta
por MAURO GRASSO, qualificado nos autos, apenas para reduzir a pena
pecuniária para 12 (doze) dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença apelada
por seus próprios fundamentos. V.U. Sustentou oralmente a Ilma. Defensora, Dra.
Maria Claúdia Seixas e usou da palavra o Exmo. Procurador de Justiça, Dr. César
Dario Mariano da Silva." de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 7 de julho de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 39479
APELAÇÃO CRIMINAL No 0064251-13.2013.8.26.0506
APELANTE: MAURO GRASSO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO)
Ao relatório da r. sentença acrescento que MAURO
GRASSO foi condenado pelo Juízo de Direito da 2a Vara Criminal
da Comarca de Ribeirão Preto, nos autos de Processo Crime
no 0064251-13.2013.8.26.0506, às penas de 02 anos e 06 meses de
reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas
de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária no valor de 20 salários mínimos, a serem
regulamentadas em sede de execução e, 20 dias-multa, no valor diário
mínimo, por infração ao art. 1o, I e V, da Lei no 8.137/90 (fls. 654/669).
Inconformado, MAURO interpôs Apelação (fls. 680).
O recurso foi recebido (fls. 682).
O Apelante pleiteia, em suas Razões, preliminarmente, o
reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da
prescrição ou declaração de nulidade por inépcia de denúncia e, no
mérito, absolvição com fundamento na atipicidade de suas condutas ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
na insuficiência probatória e, subsidiariamente, redução das penas
básicas, e reconhecimento da circunstância atenuante da confissão
espontânea (fls. 689/736).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões
(fls. 742/755) e, Parecer ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 766/780), pugnou pelo não provimento do recurso.
Deve ser consignado que a d. Advogada constituída do
Apelante se opôs à realização do julgamento pela forma virtual
(fls. 763).
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque que no período de 11 de
fevereiro de 2008 a 30 de junho de 2008, na qualidade de sócio-gerente
da empresa “Sagra Produtos Farmacêuticos Ltda.”, suprimiu ICMS
mediante fraude à fiscalização tributária, omitindo operações tributadas
de vendas interestaduais (mercadorias que entraram em território
paulista, oriundas de outras unidades da federação), no valor total
nominal de R$ 632.554,10, em livros exigidos pela lei fiscal, com danos
ocasionados ao fisco de R$ 5.192.743,36.
Destaco, desde logo, que pouco há para acrescentar à
r. sentença apelada, que elencou com clareza as provas que incriminam,
com segurança o Apelante, o que permitiria até mesmo valer-me do
quanto previsto no art. 252, do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça, mas não é demais destacar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1. DAS PRELIMINARES
a) DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
O Apelante pleiteia o reconhecimento da prescrição
retroativa, o que, data venia, não procede. O crime em apreço só passou
a existir após o lançamento do tributo, que aconteceu apenas com a
finalização do processo administrativo tributário, o que ocorreu
concretamente em 1o.02.2012.
Referente ao tema, o Colendo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL editou a Súmula Vinculante no 24, com o seguinte teor:
“... Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto
no art. 1o, incisos I a V, da Lei no 8.137/90, antes do lançamento
definitivo do tributo ...”
A r. sentença apelada transitou em julgado para a acusação,
com isso as penas aplicadas (02 anos e 06 meses de reclusão e multa)
passaram a regular o prazo prescricional, e nos termos do art. 109, IV,
c.c. Parágrafo único do art. 114, II, ambos do Código Penal, a prescrição
se opera em 08 anos
Constata-se que entre a data do lançamento devido
1o.02.2012 (fls. 02) e o recebimento da denúncia 29.11.2016 (fls. 253),
bem como entre este e a publicação da r. sentença condenatória recorrível
18.06.2019 (fls. 670), não passou tempo superior a 08 anos, assim não
há que se falar em prescrição em nenhuma de suas modalidades.
b) DA INÉPCIA DE INICIAL ACUSATÓRIA
Busca o Apelante o reconhecimento de nulidade do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
em decorrência da inépcia da denúncia, eis que não teria individualizado
suas condutas, no entanto, não há que se falar em nulidade, pois os fatos
foram narrados corretamente, atendendo assim as exigências do art. 41, do
Código de Processo Penal, tanto que a ele permitiu pleno conhecimento
da imputação e, com isso uma ampla defesa.
Portanto, devem ser afastadas as preliminares arguidas.
2. DO MÉRITO
A materialidade do crime evidencia-se pela Representação
Fiscal (fls. 02), Documentos (fls. 04/09 e 12/50), bem como pelos
demais elementos do conjunto probatório.
O Apelante, na fase inquisitiva, relatou que era sócio
administrador da empresa e “... contava na área fiscal com uma equipe
de aproximadamente 20 funcionários, sendo que nunca deu qualquer
tipo de orientação a esses colaboradores para que reduzissem ou
suprimissem valores de impostos ...”; disse que em relação ao ICMSST
“... se deu pela dificuldade quem todas as empresas enfrentaram para
entender a sistemática de recolhimento desse imposto, que tinha entrado
em vigor recentemente à época e gerou muitas dúvidas em todos ...”;
que “... não exibiu os livros e documentos fiscais à autoridade
tributária, pois com o fechamento de alguns estabelecimentos e
demissão de funcionários foi muito difícil o atendimento das exigências
da fiscalização ...” (fls. 206/207).
Em Juízo, o Apelante disse no ano de 2002 teve problemas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
sérios com a saúde do filho e ficou afastado por aproximadamente
quatro meses da empresa; quando retornou, começou a enfrentar
dificuldades de aumento de endividamento, setores desordenados na
estrutura empresarial e seguiu gerindo os negócios; em 2007, apesar de a
empresa ser forte comercialmente, mas “... muito fraco na estrutura
financeira da empresa, cai no descrédito do setor bancário ... os bancos
tiraram meu limite da noite para o dia ...”; então, querendo de todas as
formas honrar seus compromissos, contatou os fornecedores para a
devolução de mercadorias e, assim, dar solução às duplicatas; apesar de
conseguir acertar com os fornecedores e funcionários, perduraram
obrigações tributárias, mas “... não tenho condições de responder o que
ocasionou esse débito tributário ...”, pois a ordem que dava era para que
os que tinham a função de lidar com obrigações tributárias, isto é, os
contadores contratados, seguissem rigorosamente os ditames legais; no
que diz respeito à escrituração de documentos, ressaltou que pela
sensibilidade do ramo de atividade sujeito a roubo e ampla
movimentação de medicamentos falsificados era de primordial interesse
o registro das notas fiscais para ser possibilitado o rastreamento dos lotes
e a mercadoria da prateleira guardar essa estreita correspondência aos
dados estampados nas notas fiscais; pela situação de bancarrota,
pretendia continuar em atividade em proporções menores, mas não teve
estrutura para tanto pela perda de credibilidade no mercado; pelo porte
que a empresa havia atingido de ser a quarta maior distribuidora de
produtos farmacêuticos do Brasil, era dotada de equipe de contadores e
assessores com pelo menos trinta e cinco funcionários; também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
ganharam existência as filiais, com especial enfoque a de Goiás em cuja
unidade federativa usufruía de benefícios fiscais, mas que nem sempre
eram aceitos pelo Estado de São Paulo em decorrência da guerra fiscal;
em virtude dos benefícios fiscais de Goiás, as compras eram
centralizadas nesta filial e a partir dela é que se distribuíam as
mercadorias para as demais filiais localizadas em Presidente Prudente,
São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Ribeirão Preto; a empresa chegou a
faturar cento e quarenta milhões de reais por mês, com mais de dois mil
funcionários, e emitia sete mil notas fiscais por dia, com complexidade
sobre o tipo de tributação incidente em cada espécie de produto; na fase
de dificuldades financeiras, foi implementado o regime de substituição
tributária que gerou tumulto entre os distribuidores e farmácias pela
carência de informações a respeito de para qual produto deveria ser
recolhido o tributo e qual estaria sujeito a esse regime e os métodos para
o cumprimento da obrigação tributária “... divergia muito de item por
item, de alíquota, tinha até produto isento de ICMS, um era 12, um 18,
um era de substituição tributário outro não, era meio complexo ...”;
conjunto de acontecimentos esses que trouxeram maior declínio à saúde
financeira da empresa; quanto à imputação de não atendimento das
notificações do fisco, complementou dizendo que a empresa sofreu
redução no quadro de funcionários levando à sobrecarga e possíveis
extravios de documentos, sendo que, se tivesse tomado conhecimento,
teria providenciada a respectiva exibição aos órgãos fazendários
(gravação audiovisual).
A agente fiscal de rendas, Maria Aparecida da Silva Dojas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
ouvida apenas na fase inquisitiva, ratificou integralmente o teor dos
Autos de Infração e Imposição de Multa que lavrou em desfavor da
empresa do Apelante (fls. 04/09 e 205).
As testemunhas arroladas pela defesa, a saber:
- Fausto Bonfim Mattioli alegou ter trabalhado por cerca 25
anos na empresa Sagra Produtos Farmacêuticos Ltda. desligou-se dela
em 2014 e atuou em diversos cargos, o último deles foi de supervisor
administrativo e de vendas; que não tinha contato aos procedimentos
contábeis e de lançamentos de tributos, que ficavam a cargo de
departamento específico existente dentro do ambiente da empresa
composto de cerca de 35 funcionários; era comum o recebimento na
empresa de mercadorias oriundas de fornecedores situados em outros
Estados, que tinham várias filiais “... Curitiba, Canoas, São Paulo,
Prudente ...” (sic); o Apelante era o gestor da empresa e, além da sede,
ficava em trânsito entre as demais filias existentes em outras localidades;
o número de funcionários, entre externos e internos girava em torno de
1.500; quem tratava de assuntos com os agentes fiscais era o contador
que ficava nas próprias instalações da empresa e no departamento dele
eram realizadas as escriturações das operações fiscais e que a orientação
era a de que todo procedimento era para ser cumprido “... tinha as
normas e regras ... de acordo com a exigência que existia ... tinha que
ser feito tudo corretamente ...”; disse se recordar que o regime de
substituição tributária para mercadorias oriundas de outros unidades da
federação teria entrado em vigência no período próximo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
procedimento de baixa das atividades, entre 2007 a 2008, época em que,
por variáveis de mercado e de fornecimento, a empresa passou a
enfrentar dificuldades financeiras; a documentação fiscal da empresa era
armazenada em sala destinada a essa finalidade, de fácil acesso para
eventual consulta de agentes fiscais, onde, pelo grande volume de
operações, as notas eram formadas em blocos (havia um setor de
blocagem na empresa) com procedimentos de gravação externa; por
força dos problemas financeiros, a empresa teve de adotar a iniciativa de
devolver mercadorias aos laboratórios fornecedores, parte delas vencidas
dentro do depósito não passíveis de devolução “... começou a
degringolar ...”; não teve conhecimento sobre o desatendimento das
notificações fiscais, pois era o setor de contadoria que matinha contato
com assuntos dessa natureza “... eram emitidas cerca de 5000 a 6000
notas por dia ...”; que o Apelante queria honrar os compromissos “...
como honrou ... todos os funcionários foram indenizados ... começou a
dilapidar o que ele juntou trabalhando ...” e, alguns dos próprios
fornecedores sugeriram que ele “... entrasse com recuperação judicial
...”, mas ele nunca concordou e dizia “... vou honrar com meus
compromissos até o final ...”; que perdeu o contato com o Apelante
desde que deixou de trabalhar na empresa, mas pode dizer que ele era
bom patrão;
- Maria Isabel Martins Fernandes relatou ter conhecido o
Apelante no ano de 1999 e desde então trabalha para a empresa “Sagra
Produtos Farmacêuticos Ltda.”; em 2008 atuava na área financeira com
especificidade em contas a receber; que entre os anos de 2007 a 2009 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
empresa teve complicações financeiras, com redução do quadro de
funcionários e entrou em fase de encerramento de atividades; que é a
única funcionária que permanece na empresa cumprindo jornada de
meio período e presta serviços administrativos residuais; disse se
recordar que a empresa tinha um setor contábil interno e as orientações
dadas pelo Apelante eram para que fossem atendidas as disposições
legais gerais incidentes às atividades do ramo empresarial; afirmou que o
Apelante “... não ostenta riqueza ... nunca foi assim ...”;
- Claudeir Soares de Oliveira disse ter sido proprietário de
farmácia e o Apelante por muito tempo foi seu principal fornecedor e
com ele mantinha relação de amizade; disse que a empresa do Apelante
ostentava ótima reputação, com seriedade na administração dos
negócios, no entanto relatou não ter conhecimento sobre a situação
tributária e pagamentos de impostos;
- Rodrigo Cesar de Campos relatou que manteve relação
comercial com a empresa do Apelante “Sagra Produtos Farmacêuticos
Ltda.” e dela adquiria medicamentos e produtos de perfumaria para
provisionar sua farmácia “... tenho uma farmácia ...”, sempre nos limites
do Estado de São Paulo; o Apelante ocupava a função de sócio/gerente
da empresa; desconhece eventuais operações fraudulentas praticadas,
salientando que pelo menos as operações que fez junto à empresa foram
devidamente escrituradas;
- Sérgio Tadeu Melero declarou ser comerciante e realizou
transações com a empresa do Apelante, num período que durou de 07 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
08 anos e nunca teve problemas, sempre recebeu bom atendimento
(gravação audiovisual).
Essas são as provas dos autos.
Como adequadamente deliberado na r. sentença:
“...Ora, os delitos de omitir informação, ou prestar
declaração falsa às autoridades fazendárias e o outro consistente na
falta de atendimento de exigência da autoridade fiscalizadora em
exibir, no prazo cominado em notificações, o livro de registro de
entradas de mercadorias com a escrituração das operações do
período de fevereiro a junho de 2008, foram suficientemente
demonstrados a partir das conclusões gerais que subsidiaram as
provas dos autos.
Não se perca de vista que é fato inconteste que o acusado
figurava em posição de destaque na empresa atuando na
administração e gestão, com domínio sobre as operações, sendo,
então, o responsável pela regularidade das escriturações fiscais,
bem como era o garante das condutas de seus funcionários,
contadores e prepostos e, assim, beneficiário da mencionada fraude.
Não se trata, pois, de estabelecer o dolo por inferência, nem
de responsabilidade objetiva: há prova da materialidade e de que o
acusado era o administrador responsável e para quem não favorece
a alegação do desconhecimento das obrigações comerciais,
sobretudo pelo expressivo valor atingido pela não liquidação do
imposto. As demais evidências já indicadas ao longo dessa
fundamentação induzem a essa conclusão.
...
Veja-se que não houve entrechoque passível de dúvida na
definição do crédito tributário no julgamento da defesa apresentada
contra o A.I.I.M. (págs. 51/80), bem como no sequencial recurso
ordinário interposto pelo acusado no processo administrativo fiscal
(págs. 103/134), que mantiveram a autuação nos exatos termos em
que inicialmente concebida (unidade de julgamento de Ribeirão
Preto/SP págs. 94/99; Tribunal de Impostos e Taxas págs. 150/153),
a indicar como certa, ab initio, a extensão das obrigações principais
e acessórias de índole tributária à natureza da atividade executada
pela empresa, notadamente porque, ao contrário de militar em favor
do acusado a alegação de grande porte da empresa, isto na verdade
representa maior capacidade de que ela tenha os meios e recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
disponíveis especializados para ter acesso às informações e
instrumentos ao efetivo cumprimento da exação, ainda que
complexa a burocracia.
...
As conclusões assentadas ao longo da fundamentação, em
que pese tomarem por base documentos que foram produzidos ao
longo do processo administrativo fiscal, não implicam violação ao
artigo 155, do Código de Processo Penal, na suposição de que a
convicção
estaria
pautada
exclusivamente
em
elementos
informativos colhidos na investigação tendo em vista que em casos
como o dos autos, que envolve delito de natureza tributária, toma
lugar o chamado contraditório diferido ou postergado que dispensa
a repetição no curso da ação penal ...”
Na verdade, o corpo probatório é evidente quanto à
responsabilidade penal do Apelante, como descrito na inicial acusatória,
não havendo que se falar em absolvição sob qualquer fundamento. Era
ele quem estava à frente dos negócios e que ditava a política
administrativa/tributária da empresa, não tendo o menor sentido sugerir
que um seu subordinado viesse a praticar as condutas criminosas por sua
conta e risco buscando com isso beneficiar, à revelia, o seu empregador.
Assim, a condenação como imposta é medida de rigor.
Quanto ao pleito subsidiário de redução das penas básicas,
em parte prospera.
Para fixar as penas básicas em 1/4 acima do mínimo legal a
r. sentença apelada reconheceu “... a infringência em mais de um núcleo
do tipo representa maior desvalor concreto da conduta na comparação
daquele que pratica uma única ação isolada ...” (fls. 668), fundamento
que se apresenta apropriado, assim como o quantum aplicado, que se
mostra de acordo com a necessidade e suficiência para reprovação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
prevenção do crime.
Ausentes outras circunstâncias modificadoras, as penas
básicas se tornaram definitivas em 02 anos e 06 meses de reclusão,
sendo que a multa sim deve ser adequada a 12 dias-multa, mantendo o
mesmo critério de aplicação da pena privativa de liberdade.
Foi fixado o regime aberto e substituída a pena privativa de
liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade por igual período e prestação
pecuniária no valor de 20 salários mínimos, o que também se apresenta
regular, lembrando que a prestação pecuniária poderá, se necessário, ser
recolhida de forma parcelada a critério do Juízo das Execuções.
Ante todo o exposto, afasto as preliminares arguidas e, no
mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta por
MAURO GRASSO, qualificado nos autos, apenas para reduzir a pena
pecuniária para 12 (doze) dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença
apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)